Tribunal: TJDFT
Processo: 0732848-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POLICIAL PENAL RESIDENTE FORA DO DF. AUXÍLIO TRANSPORTE INTERESTADUAL. BENEFÍCIO DEVIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora autor/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “1) DETERMINAR ao requerido que, no prazo de 5 dias, passe a pagar auxílio-transporte a parte autora nos dias que preste serviço voluntário; 2) CONDENAR o réu a pagar à parte autora o montante de R$ 5.935,11 (cinco mil, novecentos e trinta e cindo reais, onze centavos), bem como das parcelas de mesma natureza vincendas no curso do processo, tudo devidamente atualizado desde o mês em que se tornaram devidos e alvo de juros de mora desde a citação. O valor da condenação estará sujeito aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) a partir da promulgação da EC no 113/2021 (08/12/2021) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).”
3. Afirma que os valores devidos deverão ser os apresentados na petição inicial, ID 162423964, pág. 5/6, tendo em vista ter sido elaborado com base na declaração emitida pela própria Administração, referente aos dias de serviço voluntário prestados. Requer a reforma da sentença.
4. O réu, ora réu/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Alega afronta ao princípio da Legalidade, tendo em vista não haver previsão legal para o pagamento de auxílio transporte nos dias em que o servidor realiza plantões extras (serviço voluntário remunerado). Requer a reforma da sentença.
5. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID 56340391 e 5634392.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da pertinência do recebimento do auxílio-transporte por parte de servidor integrante da carreira policial penal, no exercício do serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário), bem como os valores devidos.
7. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (ar. 107 da LC 840/2011). Para a percepção do benefício, a lei não faz distinção se o serviço é voluntário ou não. Inegável também que mesmo sendo voluntário o serviço executado, o servidor possui gastos com o deslocamento entre sua residência e o local onde o serviço é prestado.
8. Logo, é possível concluir que o auxílio-transporte também é devido no deslocamento do servidor para a prestação de serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário), considerando a inexistência de distinção entre o serviço voluntário remunerado e o serviço ordinário prestado, e a natureza indenizatória da verba. Neste sentido. Acórdão 1385971, 07151927720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Sem Página Cadastrada. 0732728-33.2023.8.07.0016 - Res. 65 CNJ. Registro do Acórdão Número: 1799166. Data de Julgamento: 11/12/2023. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal. Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Publicado no PJE: 27/12/2023 Sem Página Cadastrada.
9. Em relação ao valor devido observo que a parte ré/recorrida apresentou em sua contestação, de forma detalhada, os valores devidos ao autor/recorrente, ID 56340366, pág. 208/211. Ademais, os atos administrativos emitidos pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, presumindo-se verdadeiros, isto é, somente podem ser elididos por prova em contrário. Diante da ausência de prova robusta capaz de infirmar a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade de que goza o ato administrativo questionado.
10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas do autor/recorrente recolhidas, ID 57020600, condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995), vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).
12. Custas do réu/recorrente, isenção legal, condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995), vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).